Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702976-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MALENA DE LA FUENTE GOUVEA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Malena de La Fuente Gouvea contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701843-47.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum, com pedido de tutela provisória, proposta por MALENA DE LA FUENTE GOUVEA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. A autora afirma que mantém vínculo contratual com a ré há cerca de 20 anos, sendo que, desde 2018, arca com o pagamento integral da mensalidade. Acrescenta que a ré enviou notificação à autora, comunicando do atraso no pagamento de duas mensalidades e que adimpliu as últimas 3 mensalidades de 2023, sem se atentar a pendência de uma parcela. Recentemente, foi surpreendida com o bloqueio de acesso ao aplicativo da ré e que, ao buscar justificativas, foi informada de sua exclusão em razão do inadimplemento da prestação de setembro/2023. Sustenta a ilegalidade da exclusão e pede a concessão de tutela de urgência a fim de reintegrá-la ao plano de assistência médico-hospitalar. O deferimento da tutela provisória demanda a demonstração dos requisitos legais previstos no art. 300, CPC: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a autora reconhece o inadimplemento e, embora alegue que tenha buscado solução administrativa, os elementos trazidos aos autos não permitem, em juízo superficial, aferir o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Registro que a autora não comprovou que a carta ID184036576 foi efetivamente recebida pela ré. Tampouco apresentou relatórios médicos que demonstrem a urgência na reativação do plano. Ausente, portanto, um dos pressupostos legais para o deferimento da medida, o pedido não pode ser acolhido. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, neste momento, tendo em vista que a demora na realização do ato compromete a celeridade que o caso requer, sem prejuízo de designá-la em outro momento, caso se mostre oportuno. Cite-se e intime-se a ré, por sistema. I. O pedido de reconsideração foi indeferido, nos seguintes termos: Os documentos apresentados retratam situação de junho/2023 e a decretação do estado de emergência no DF não alteram a conclusão da decisão ID184536145, pois a possibilidade de precisar de atendimento médico caracteriza risco eventual, insuficiente para o deferimento da tutela de urgência. Aguarde-se o prazo para resposta da ré.” Narra o Agravante, em síntese, que vem arcando com o pagamento do plano de saúde desde 2004 (há cerca de 20 anos) e foi surpreendida o com o seu cancelamento em virtude de suposta inadimplência da parcela do mês de setembro de 2023. Diz que entrou em contato com a Agravada para que tal boleto lhe fosse enviado para pagamento, mas recebeu apenas os boletos dos meses posteriores, que foram devidamente quitados. Registra que é idosa e não raro necessita de atendimento médico, e, portanto, não pode ficar sem a cobertura do plano de saúde do qual é titular há 20 anos. Assevera que, mesmo tendo atrasado o pagamento da parcela do mês de setembro de 2023, a Agravada deveria lhe ter notificado com antecedência a respeito do cancelamento, o que não fez. Pede a concessão de tutela antecipada para determinar à Agravada que reestabeleça o seu plano de saúde e imita o boleto para pagamento da parcela em atraso. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 300, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, a concessão de tutela de urgência exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante pede a antecipação da tutela recursal para compelir a Agravada a reestabelecer o seu plano de saúde e a emitir o boleto para pagamento da parcela em atraso. Em juízo provisório, detecto a presença dos requisitos necessários à concessão da medida judicial pleiteada. Segundo preceitua o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência. Confira-se: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único: Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência de um ano, sendo vedadas: “II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.” Na hipótese vertente, depreende-se que a Agravante, desde a celebração do contrato, pagou as mensalidades, ainda que com certo atraso (nunca superior a 60 dias, conforme confessa), mas foi excluída do plano de saúde, em decorrência de atraso no pagamento da parcela do mês de setembro de 2023, o que autorizaria, em princípio, a suspensão dos serviços. Contudo, em uma primeira análise, não há evidências de que a administradora do plano de saúde tenha notificado previamente o Agravante quanto à rescisão contratual, conforme exige a legislação de regência. Ademais, a operadora do plano de saúde recebeu as mensalidades posteriores a setembro de 2023 (outubro, novembro e dezembro – Id. 184039497 – autos de origem) e sequer notificou novamente a Agravante sobre o atraso da mensalidade que deu causa ao cancelamento do plano de saúde. Dessa forma, pelo menos em um primeiro momento, não há justificativa para autorizar o cancelamento unilateral do contrato. Logo, há verossimilhança nas alegações da Agravante suficiente para antecipar a tutela recursal. Da mesma sorte, há risco de dano irreparável, pois a Agravante comprovou ser idosa e não pode ficar sem assistência médica enquanto aguarda o julgamento da ação que propôs. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela Agravada poderão ser cobradas no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Desse modo, a cognição superficial permitida neste momento processual denota a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar à Agravada que restabeleça os serviços contratados pela Agravante, bem como emita o boleto da prestação em atraso para o devido pagamento, sob pena de incidência da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente a Agravada para que cumpra a presente decisão e responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora